Tribunal: TJBA
Processo: 0002197-96.2014.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0002197-96.2014.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO CASSEANO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOÃO PEDRO DIAS NETO

ACORDÃO

Apelação Criminal n.: 0002197-96.2014.8.05.0041

Comarca: Campo Formoso/BA

Apelante: Estado da Bahia

Apelado: João Pedro Dias Neto

Defesa Técnica: João Pedro Dias Neto (OAB/BA 18354)

Relator: Des. Nilson Castelo Branco

Órgão: 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. INEXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA NO PRÓPRIO PROCESSO CRIMINAL. QUANTUM FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação Criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, após absolver o réu da imputação de homicídio qualificado, condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo nomeado para atuar na fase prévia do procedimento do Tribunal do Júri, no valor de R$ 4.000,00. O apelante suscitou preliminares de nulidade da sentença, alegando a existência de Defensoria Pública especializada e a incompetência do Juízo Criminal para fixação da verba honorária, além de requerer, no mérito, a exclusão ou redução do valor arbitrado. O apelado não apresentou contrarrazões. A Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição das preliminares e pelo não provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia consiste em saber se: (i) é nula a sentença que condena o Estado da Bahia ao pagamento de honorários a defensor dativo diante da alegada existência de Defensoria Pública especializada; (ii) é possível a fixação da verba honorária pelo Juízo Criminal no próprio processo penal; e (iii) o valor arbitrado mostra-se excessivo ou desproporcional ao labor desempenhado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A inexistência de Defensoria Pública instalada na Comarca de Campo Formoso/BA à época dos atos processuais legitimou a nomeação de defensor dativo, sendo irrelevante a criação posterior de grupo especializado para atuação em plenário do Tribunal do Júri, sobretudo quando a atuação do patrono limitou-se à fase prévia do procedimento.

4. A fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo no próprio processo penal encontra respaldo legal no art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/1994, sendo desnecessária a instauração de demanda cível autônoma, inclusive porque a decisão judicial possui natureza de título executivo.

5. O arbitramento do valor não está vinculado à tabela da OAB, nos termos do entendimento firmado no Tema Repetitivo nº 984 do STJ, devendo observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerados o grau de atuação, o tempo despendido e a efetiva prestação do serviço.

6. Comprovada a atuação diligente do defensor dativo, mediante apresentação de resposta à acusação, participação em audiências e apresentação de alegações finais, revela-se adequado e proporcional o valor fixado de R$ 4.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença que condenou o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a nomeação de defensor dativo e a consequente condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios quando inexistente Defensoria Pública instalada na comarca à época da prestação do serviço.

2. A verba honorária devida ao defensor dativo pode ser fixada pelo Juízo Criminal no próprio processo penal, constituindo título executivo judicial.

3. Os honorários devem ser arbitrados com observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não havendo vinculação obrigatória à tabela da OAB.”

DISPOSITIVOS CITADOS:

CF/1988, art. 5º, LXXIV; Lei nº 1.060/1950, art. 5º, §§ 1º a 3º; Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), arts. 22, §§ 1º e 2º, 23 e 24; CPC/2015, art. 515, V; CPP, art. 386.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:

STJ, REsp nº 1.656.322/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 24.10.2018 (Tema Repetitivo nº 984);
STF, Súmula nº 523.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Criminal nº 0002197-96.2014.8.05.0041
,
oriundo da Vara Criminal da Comarca de Campo Formoso/BA, em que figura como Apelante o Estado da Bahia e Apelado João Pedro Dias Neto.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer o recurso, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto.